Tribunal: TJMT
Processo: 1016733-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016733-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELTON MENEZES DOS SANTOS - CPF: 807.807.171-04 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.424.551/0001-02 (RECORRIDO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
teoria da tríplice identidade (art. 337, § 2o CPC 15) exige que os elementos identificadores da demanda (partes, pedido e causa de pedir) sejam os mesmos, o que não se verifica entre estes autos e os de n.
1017818-87.2022.8.11.0003
, pois, enquanto esta ação pretende a execução do título extrajudicial (cheque), aquela versa sobre a anulação do negócio jurídico em si, sendo causas de pedir diversas.

2. Litispendência não configurada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência.

Em suas razões recursais, pugna pela desconstituição da sentença por não haver litispendência com os autos de n. 1017818-87.2022.8.11.0003, pois se trata de pedido contrário.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016733-66.2022.8.11.0003

Polo Ativo

ELTON MENEZES DOS SANTOS

Polo Passivo

GMB - GILMEIRE MONTEIRO BENITES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na configuração da litispendência entre a presente Execução de Título Extrajudicial com a Ação Anulatória de n. 1017818-87.2022.8.11.0003.

Eis trechos da sentença recorrida:

A reclamada requer a extinção da presente reclamação ante a litispendência, uma vez que existe uma ação anterior a presente ajuizada na 3a Vara Cível dessa Comarca, sob no 1017818- 87.2022.811.0003, da qual se discute a anulação da cobrança das cártulas de cheque por conta de desacordo comercial entre as partes e não concretização do negócio jurídico entabulado, sendo assim os mesmos fatos com a mesma causa de pedir.

No caso concreto, restaram configurados os três elementos essenciais e fundamentais que caracterizam a litispendência: as mesmas partes; a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

A repetição de ação é evidente. Isso ressai com meridiana clareza da própria narrativa da parte reclamante, bem como da leitura da peça inicial da primeira ação.

Insta ressaltar que a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício pelo juiz, consoante dispõe o art. 301, § 4o, do CPC.

Ademais, a norma constitucional garante, em seu art. 5o, inciso II, como direito fundamental, que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”.

Vê-se, então, que, os pedidos coincidem sobre o mesmo contrato, e as ações são idênticas, no tocante a causa de pedir e às partes. Assim, a meu ver, é o bastante para caracterizar a litispendência.

[...]

Por todo o exposto, com fulcro no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pelo acolhimento da preliminar arguida na contestação e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito.

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão merece acolhimento. Explico.

Trata-se de execução de título extrajudicial em que se pretende a execução de cheque sustado referente a negócio jurídico formalizado entre as partes.

Em sede de embargos à execução, foi trazida aos autos a informação de distribuição da ação anulatória de n. 1017818-87.2022.8.11.0003, em que se discute a anulação do referido negócio e a devolução dos cheques sustados.

Considerando os elementos identificadores da ação, a teoria da tríplice identidade (art. 337, § 2o CPC 15) exige que os elementos identificadores da demanda – partes, pedido e causa de pedir – sejam os mesmos, o que não se verifica na hipótese
sub judice
, pois, enquanto esta ação busca a execução do título extrajudicial (cheque), aquela versa sobre a anulação do negócio jurídico em si, ou seja, não possuindo causas de pedir idênticas, conforme se observa (id. 90824676 – fls. 13 – aqueles autos).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE DA LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA FRENTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDOS DIVERSOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verifica no caso sub judice.

(TJ-MT, N.U 1018336-12.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
A litispendência implica a identidade de ações, ou seja, que as demandas tenham as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Uma vez desatendidas tais exigências, não há falar em litispendência
. O provimento do recurso tem o condão de inverter, automaticamente, os honorários advocatícios anteriormente fixados.

(TJ-MT, N.U 0018449-90.2006.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Diferente seria no caso de reconhecimento da conexão, conforme artigo 55, § 3o, do CPC, pois de fato se verifica intrínseca relação entre as causas de pedir, havendo influência direta da anulação do negócio jurídico na execução dos cheques. Todavia, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais nos autos de n. 1017818-87.2022.8.11.0003 no dia 19/8/2024 torna prejudicado o reconhecimento da conexão.

Desta feita, não sendo o caso de manutenção da extinção por litispendência, deve a sentença ser reformada para regular trâmite da execução de título extrajudicial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial.

Deixo de fixar custas e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024